Tribunal: TJMT
Processo: 1019341-75.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019341-75.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito, Correção Monetária, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), CLR TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.212.406/0001-40 (AGRAVANTE), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO), B. A. COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 00.443.435/0001-00 (AGRAVADO), CLAUDIOVANI BERTOLDO - CPF: 031.041.601-98 (TERCEIRO INTERESSADO), OTAVIO SILVA MAGELA - CPF: 046.617.251-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PENHORA – DECISÃO GENÉRICA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E ANÁLISE DE QUESTÕES RELEVANTES SUSCITADAS PELA PARTE – VIOLAÇÃO AOS ARTS. 371 E 489, AMBOS DO CPC – DECISÃO CASSADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É certo que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador, de todas as questões levantadas pela defesa no processo, contudo, é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, de todas as teses defensivas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF.

O princípio da motivação das decisões judiciais é preceito que compõe a noção de devido processo legal constitucional, pois, a exigência de fundamentação está intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do contraditório presentes no art. 5o, inc. LV, da Carta Magna. Logo, fundamentar significa dar as razões de fato e de direito que orientaram o magistrado a proferir sua decisão, o que não ocorreu na espécie.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação recursal interposto pela
CLR Transportes Ltda.,
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos do cumprimento de sentença requerido pela B.A. Comércio de Madeiras Ltda., rejeitou a alegação de excesso de penhora.

Inconformada, a agravante argui, preliminarmente, a nulidade da r. decisão, por ausência de fundamentação. No mérito, sustenta que
já foram bloqueados mais de 42 (quarenta e dois) veículos de sua propriedade via sistema Renajud, representando um valor excessivo em comparação com a quantia devida. Segue sustentando, que o excesso de penhora se mostra manifesto, devendo ser aplicado o quanto disposto no art. 805, do CPC. Firme no seu propósito, alega que, por se tratar de instrumento de trabalho, os veículos em questão não podem ser penhorados, de modo que a r. decisão merece ser revogada.
Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 229001167).

As informações foram prestadas (id. 230860208), mantendo a r. decisão.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta recursal (id. 235290175).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 11 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
B.A. Comércio de Madeiras Ltda.

requereu cumprimento de sentença em desfavor de CLR Transportes Ltda., oriundo de título executivo judicial proferido nos autos da ação de reparação de danos materiais decorrente de acidente de trânsito, já transitado em julgado, visando o recebimento
R$ 150.392,12 (cento e cinquenta mil, trezentos e noventa e dois reais e doze centavos)
(id. 61566488
– autos de origem)
.

Durante a marcha processual, foi determinada a penhora de veículos de propriedade da executada, tendo a mesma apresentado manifestação acerca da existência de excesso de penhora (id. 66230958 – autos de origem).

Todavia, o douto magistrado
a quo
apenas determinou a intimação da executada para indicar a localização dos bens penhorados (id. 95951710
–
autos de origem), rejeitando a alegação de excesso de penhora de forma implícita, mantendo o entendimento na decisão integrativa (id. 161018406 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge a agravante,
arguindo, preliminarmente, a nulidade da r. decisão, por ausência de fundamentação, sob a alegação de que o magistrado não indicou qualquer razão para rejeitar o pleito de excesso de execução.

Com razão
.
In casu
, basta uma simples leitura da manifestação de excesso de penhora apresentado pela executada, ora recorrente, para se verificar a exposição de diversos argumentos, muitos deles contundentes, diga-se de passagem, como, por exemplo, o bloqueio de mais de 42 (quarenta e dois) veículos de sua propriedade via sistema Renajud, que são utilizados como instrumento de trabalho, que sequer foram analisados pela d. magistrada
(id. 138785418 e id. 161018406 – autos de origem).

Ora, com a devida vênia, o MM. Juiz rejeitou a alegação de excesso de penhora, porém, sem enfrentar as impugnações apresentadas afetas ao suposto bloqueio demasiado, além da eventual impenhorabilidade dos bens.

À vista disso, é certo que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador, de todas as questões levantadas pela defesa no processo, contudo, é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, de todas as teses defensivas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF.

Assim, o princípio da motivação das decisões judiciais é preceito que compõe a noção de devido processo legal constitucional, pois, a exigência de fundamentação está intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do contraditório presentes no art. 5o, inc. LV, da Carta Magna.

Logo, fundamentar significa dar as razões de fato e de direito que orientaram o magistrado a proferir sua decisão, o que, repiso, não ocorreu na espécie.

Nesse contexto, verifica-se que a r. decisão proferida pelo d. magistrado na hipótese dos autos encontra-se eivada de vício insanável, uma vez que não analisou questões relevantes suscitadas pela executada, ora agravante, ao apresentar a impugnação a penhora, violando o quanto disposto no art. 93, X, da Constituição Federal e arts. 489, §1o, do CPC.

Neste sentido, é tranquilo o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REVISÃO DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO –
CÁLCULOS PERICIAIS – AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS PONTUAIS – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS – DESCABIMENTO
– NECESSIDADE DE CÁLCULOS COM BASE NOS COMANDOS JUDICIAIS – INOBSERVÂNCIA - RECURSO PROVIDO.

Por persistirem aparentes equívocos verificados no Laudo Pericial e respectivo Laudo complementar, recomenda-se renovar os questionamentos abrangidos nas impugnações, a fim de se obter um laudo pericial conclusivo que bem atende a todas as manifestações das partes, em obediência ao título executivo judicial em liquidação
.”
(TJMT, RAI n. 1018784-64.2019.811.0000, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 20.04.2020 – negritei).

“AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PERMUTA C/C PERDAS E DANOS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E ANÁLISE DE QUESTÕES RELEVANTES SUSCITADAS PELA PARTE
– INOBSERVÂNCIA DO ART. 489, II E §1o, IV, DO CPC/15 – SENTENÇA ANULADA – TEORIA DA CAUSA MADURA – INAPLICABILIDADE – NECESSIDADE DE NOVO JULGAMENTO.

É certo que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador, de todas as questões levantadas pela defesa no processo, contudo, é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, de todas as teses defensivas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF.

O princípio da motivação das decisões judiciais é preceito que compõe a noção de devido processo legal constitucional, pois, a exigência de fundamentação está intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do contraditório presentes no art. 5o, inc. LV, da Carta Magna. Logo, fundamentar significa dar as razões de fato e de direito que orientaram o magistrado a proferir sua decisão, o que não ocorreu na espécie
.”
(TJMT, RAC n. 31.157/2017, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 10.05.2017 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO DA CAIXA – RECONHECIDO O DIREITO À INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS EDIFICADAS PELO POSSUIDOR –
SENTENÇA NULA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO
– RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – INCONGRUÊNCIA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O DISPOSITIVO SENTENCIAL – CAUSA MADURA – POSSIBILIDADE DE REANÁLISE IMEDIATA PELO JUÍZO AD QUEM - IMÓVEL POSSUÍDO POR ANTIGOS MUTUÁRIOS INADIMPLENTES – POSSE INJUSTA – AUSÊNCIA DE BOA-FÉ – ARTS.1201 E 1.202, DO CC/2002 – AUSÊNCIA DE DIREITO A RETENÇÃO OU INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – RECURSO PREJUDICADO.

A fundamentação é requisito essencial da sentença, devendo o julgador expor na fundamentação os motivos pelos quais chegou à conclusão final, devendo haver estrita correlação, sob pena de nulidade da sentença por violação ao inciso IX do art.93 do CPC, a qual pode ser reconhecida “ex-officio”
. [...]”
(TJMT, RAC n. 134.290/2015, 2a Câm. Cív., Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 06.04.2016 – negritei).

Sendo assim, ressalto que as questões suscitadas pela executada, ora recorrente, postas em sua impugnação, mormente no ponto afeto ao suposto bloqueio de mais de 42 (quarenta e dois) veículos de sua propriedade via sistema Renajud, que seriam utilizados como instrumento de trabalho e que sequer foram objeto de análise na r. decisão merecem análise mais profunda.

Não é demais registrar que não se está reconhecendo tais questões, mas, somente a necessidade da nulidade do
decisum
, a fim de possibilitar que o d. magistrado fundamente a sua decisão adequadamente.

Assim, resta evidente a necessidade de ser cassada a r. decisão, para que outra seja proferida, com a devida fundamentação.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
acolho a preliminar
para cassar a r. decisão e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja proferido novo
decisum
, devidamente fundamentado, em obediência ao diploma processual civil.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 11 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024